Tribunal: STF
Processo: RHC 79779
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA - CRIME CONTRA OS COSTUMES -
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. O que previsto no artigo 225 do Código
Penal prescinde da prova da miserabilidade, bastando que a efetiva
situação econômico-financeira da vítima seja insuficiente à
contratação de profissional da advocacia sem prejuízo do próprio
sustento. Precedentes: Habeas Corpus nºs 77.812/MG, 76.563/SP,
75.516/PB e 70.184/RJ, relatados pelos Ministros Sydney Sanches,
Moreira Alves, Nelson Jobim e Carlos Velloso, com acórdãos
publicados nos Diários da Justiça de 1º de outubro de 1999, 19 de
junho de 1998, 6 de março de 1998 e 8 de outubro de 1999,
respectivamente.
DENÚNCIA - CONDENAÇÃO - DESCOMPASSO. Descabe falar em
descompasso entre a denúncia e a condenação quando esta repousa nos
fatos constantes da primeira, muito embora registrando ordem própria
- em vez de reconhecer-se a ocorrência de roubo seguido de estupro,
admitiu-se a prática deste em primeiro lugar.